Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE ANTES DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo de ação coletiva, homologou o pedido de desistência formulado pelos exequentes e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 775 e 485, VIII, do Código de Processo Civil, deixando de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de inexistência de atuação do executado na fase executiva.
2. O apelante sustenta que houve efetivo exercício do contraditório e atuação processual da Procuradoria do Distrito Federal em manifestações apresentadas nos autos, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 90 do Código de Processo Civil e no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado quando o pedido de desistência do cumprimento de sentença é formulado antes do recebimento da petição inicial e da formação da relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 775 do Código de Processo Civil assegura ao exequente a faculdade de desistir da execução ou de medida executiva, sendo dispensada a anuência do requerido quando inexistente impugnação fundada em matéria de mérito.
5. A desistência apresentada antes do recebimento da petição inicial e da citação do executado impede a formação da relação processual, inexistindo a chamada angularização processual.
6. A condenação em honorários advocatícios em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por desistência deve observar o princípio da causalidade, o qual pressupõe a existência de efetiva atuação processual da parte adversa ou a formação do contraditório.
7. A mera existência de manifestações processuais em incidentes ou recursos interpostos antes da constituição da relação processual na fase executiva não caracteriza atuação processual apta a justificar a fixação de honorários sucumbenciais.
8. Inexistindo citação do executado ou atuação processual na fase de cumprimento de sentença, não há falar em sucumbência, razão pela qual se mostra correta a sentença que homologou a desistência e deixou de fixar honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desistência do cumprimento de sentença formulada antes do recebimento da petição inicial e da citação do executado impede a formação da relação processual e afasta a condenação em honorários advocatícios.
2. A aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação de honorários pressupõe a existência de atuação processual efetiva da parte adversa ou a formação do contraditório.
3. A inexistência de angularização da relação processual impede a caracterização da sucumbência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 90, 485, VIII, e 775.
Jurisprudência citada: (Acórdão 2090475, 0706658-35.2025.8.07.0007, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026.)